Tribunal: STF
Processo: HC 224947
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESSA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.2.2023, por Rodrigo Biagioni, advogado, em benefício de Andreia Cristina Guilherme Caetano, contra ato do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 785.517.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a paciente foi agredida pela vítima, com quem convivia, tendo revidado como ato de legítima defesa.



    Sustenta ter sido a paciente “presa em flagrante no dia 08/10/2022, com base apenas nas informações passadas pelos policiais militares, tendo em vista que a suposta vítima encontravam-se hospitalizado, sem condições de dar sua versão. 



    Primeiramente, a paciente foi vítima de LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, conforme Boletim de Ocorrência apresentado nos autos.



      Após ser covardemente agredida com um cabo de enxada, a paciente apossou-se de uma faca de cozinha, e, em um ato desesperado de auto defender-se, desferiu os golpes, até ver cessada a injusta agressão.



      A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo sido afastadas todas as medidas cautelares alternativas ao fundamento genérico de que seriam insuficientes, bem como, de que se trataria de crime grave a ensejar a segregação como garantia da ordem pública”. 



    Assevera não ter sido apresentada fundamentação idônea para afastar a possibilidade de medida cautelar diversa e decretar a prisão cautelar da paciente, primária e com residência fixa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor da paciente.



      Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente”.



    3. Em 15.2.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, no qual tramita a ação penal na origem, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, sobre o Processo n. 1500547-75.2022.8.26.0557, especialmente: a) os fundamentos concretos que justificariam eventual manutenção da prisão cautelar da paciente, se teria sido avaliada a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, se teria sido apreciado o novo pedido de liberdade apresentado pela defesa constante dos documentos destes autos; b) o andamento atualizado do processo na origem; c) outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos 
vieram-me conclusos.



    5. Em 1º.3.2023, determinei fosse oficiado ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo se há data prevista para o julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 785.517.



    6. As informações requisitadas ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, foram apresentadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta das informações prestadas pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.3.2023, após a impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 14.2.2023, ele julgou o mérito do Habeas Corpus n. 785.517 e denegou a ordem, tendo por idônea a fundamentação apresentada para a decretação da prisão cautelar da paciente. 



    8. Este habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.11.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 785.517.



    A decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, era precária, nela tendo sido examinados os requisitos para o deferimento, ou não, apenas da medida liminar. O ato apontado como coator foi substituído, em 2.3.2023, pelo julgamento de mérito no Superior Tribunal de Justiça, conduzindo-se à perda superveniente de objeto deste habeas corpus. Neste mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021, n. 198.845, DJe 9.4.2021, e n. 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, flagrante ilegalidade ou teratologia, tendo sido afastadas todas as alegações apresentadas nas instâncias antecedentes e reiteradas nesta impetração com fundamentação idônea.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes a ter a paciente agido em legítima defesa, a não ter sido apresentada fundamentação idônea para afastar a possibilidade de medida cautelar diversa e decretar a prisão cautelar e a ser a paciente primária e com residência fixa, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à presente impetração, não foram cuidadas neste habeas corpus.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora